Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716318-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., POLI CARE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PONTO SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA e OUTROS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 5906672/58430956). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator